Tribunal: TJMT
Processo: 1042733-69.2023.8.11.0003
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1042733-69.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DIOGO PABLO OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 082.999.651-60 (APELANTE), ANTONIO SILVEIRA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 022.639.401-89 (ADVOGADO), THELMA APARECIDA GARCIA GUIMARAES - CPF: 134.625.801-59 (ADVOGADO), MARCELO DE SOUZA - CPF: 096.157.959-50 (APELANTE), VICTOR DANIEL DE SOUZA MOTA - CPF: 038.524.121-61 (APELANTE), FERNANDO FERREIRA DE LIMA - CPF: 630.373.781-15 (ADVOGADO), RODRIGO RIBEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 697.373.201-15 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS EDUARDO MARQUES - CPF: 018.999.901-27 (TERCEIRO INTERESSADO), G. S. S. - CPF: 084.732.511-30 (TERCEIRO INTERESSADO), ROGERIO MARQUES DA SILVA - CPF: 020.203.811-41 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSEMARY KRAUSER - CPF: 862.862.181-49 (TERCEIRO INTERESSADO), SIMONE PEREIRA SALDANHA - CPF: 003.747.891-50 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL OLIVEIRA MAZETO - CPF: 046.858.441-22 (TERCEIRO INTERESSADO), JOVITO ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 716.345.336-15 (VÍTIMA), PRISCILA TISSIANI PICINI NUNES - CPF: 696.484.171-72 (VÍTIMA), DIOGO PABLO OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 082.999.651-60 (TERCEIRO INTERESSADO), VICTOR DANIEL DE SOUZA MOTA - CPF: 038.524.121-61 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTEÇA CONDENATÓRIA – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR COM PLACAS ADULTERADAS –
PEDIDO DE REFORMA DA DOSIMETRIA
–DESPROPOCIONALIDADE NO AUMENTO DA PENA-BASE
,
DIANTE DA NEGATIVIDADE DOS ANTECEDENTES –

AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA
O AUMENTO PROCEDIDO
– DESPROPORCIONALIDADE VERIFICADA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ACERCA DO
QUANTUM
IMPOSTO – PENA-BASE DE AMBOS OS DELITOS REDIMENSIONADAS –
REQUESTADA A APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA DA TENTATIVA EM SUA FRAÇÃO MÁXIMA
– INVIABILIDADE – GRANDE FRAÇÃO DO
“
ITER CRIMINIS
”
PERCORRIDA – PROXIMIDADE DA CONSUMAÇÃO, EVITADA MEDIANTE INCOMUM ESFORÇO DA VÍTIMA – FRAÇÃO MANTIDA –

DESPROPORCIONALIDADE DA PENA DE MULTA
– OCORRÊNCIA – NECESSÁRIA
A COMPATIBILIZAÇÃO DA
PENA DE MULTA
COM A
PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – ERRO MATERIAL APONTADO PELO PROCURADORIA NÃO CONFIGURADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 59 do Código Penal não estabelece qualquer fração matemática para o aumento da pena a partir da negativação dos vetores dosimétricos ali elencados, existindo recomendações jurisprudenciais em relação ao emprego de determinadas frações, que podem ser afastadas mediante fundamentação concreta, demonstrativa de maior reprovabilidade.

Na espécie, ausente fundamentação concreta acerca do
quantum
de aumento imposto, bem como se constatando ligeira desproporcionalidade, impositiva a reforma da pena, reduzindo-a a patamares recomendados pela jurisprudência.

O fator determinante para escolher a quantidade de diminuição da pena em decorrência do reconhecimento da modalidade tentada do crime é a fração do
iter criminis
percorrida e, nesta medida, a proximidade, maior ou menor, da consumação do delito.

Verificado o transcurso de grande parte do
iter criminis
, bem como a grande proximidade da consumação do crime, evitada mediante incomum esforço pessoal da vítima, impositiva a adoção da fração mínima de redução.

A pena de multa deve encerrar proporcionalidade em relação à pena privativa de liberdade.

Recurso parcialmente provido.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal
aforado por

Marcelo de Souza
, pretendendo a reforma da sentença exarada pelo
J
uízo da
2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, que o condenou pela prática dos crimes descritos nos artigos
157,
§ 2°, inciso II,
c/c art. 14, II e art
igo
311, § 2o, III (roubo majorado pelo
concurso de agentes
,
e condução de veículo automotor com placa adulterada), aplicando-lhe a pena de 08 (oito) anos, 07 (sete) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 182 (cento e oitenta e dois) dias-multa, ao mínimo legal.

Em suas razões, o recorrente, assistido pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, aponta que as penas basilares de ambos os crimes foram aumentadas, diante da negatividade dos antecedentes, em fração superior a um sexto, sem fundamentação
concreta
acerca da fração eleita
,
em desconformidade com a jurisprudência pátria.

Alega, outrossim, em relação ao crime de roubo tentado, que a fração de redução da pena
,
decorrente do reconhecimento da forma tentada
,
deveria ter sido estabelecida na fração máxima
(metade)
, mas a reprimenda foi diminuída apenas em 1/3 (um terço).

Por fim, a
ssevera que a pena de multa de ambos os delitos restou estabelecida em
quantum
desproporcional à pena privativa de liberdade.

Pretende,
com tais fundamentos
, a reforma da dosimetria.
(id.
221251879)

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso (id.
221251881)

A douta Procuradoria Geral de Justiça, por seu Procurador
Almir Tadeu de Arruda Guimarães
, recomendo
u
o
parcial provimento do recurso, para readequar as penas basilares, bem como
a fim de
reduzir a pena de multa e corrigir erro material na parte dispositiva
da sentença
e na terceira fase dosimétrica do crime de roubo, conforme parecer assim ementado:

“
APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO SIMPLES E CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR COM PLACA ADULTERADA - CONDENAÇÃO - Pedido de readequação das penas-bases dos crimes, aplicação da fração máxima de diminuição de pena pela tentativa do roubo e redução dos dias-multa - Inexistência de percentual fixo de elevação da pena-base - Fração de 1/4 (um quarto) elevada - Ausência de fundamentação - Aplicação da fração de 1/8 sobre o intervalo entre a pena mínima e máxima cominada ao crime - Causa de redução pela tentativa do roubo - Iter criminis percorrido - Não consumação do roubo por circunstâncias alheias à vontade do agente - Fração de 1/3 (um terço) mantida - Julgados do TJMT - Dias-multa - Quantidade de dias-multa que deve observa
r
proporcionalidade à pena privativa de liberdade - Enunciado n° 33, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT - Readequação - Teses recursais
enfrentadas - Erro material na parte dispositiva e na dosimetria da pena do roubo - condenação do apelante por roubo simples pela não comprovação de emprego de arma de fogo - Roubo majorado constante da parte dispositiva da sentença - Causa de aumento aplicada na terceira fase - Correção de oficio - Parecer pelo parcial provimento do recurso.” (id. 223480173).

É o relato.

À douta revisão.

VOTO

Egrégia Câmara.

Tem-se em pauta recurso de apelação criminal em que
Marcelo de Souza
pretende a reforma da sentença que
o
condenou pela prática dos crimes descritos nos artigos
157,
§ 2°, inciso II,
c/c art. 14, II e artigo 311, § 2o, III (roubo majorado pelo concurso de agentes, e condução de veículo automotor com placa adulterada)
, aplicando-lhe a
reprimenda
de 08 (oito) anos, 07 (sete) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 182 (cento e oitenta e dois) dias-multa, ao mínimo legal.

Conforme relatado, a insurgência encontra-se limitada à dosimetria da pena imposta
.

Com efeito, o recorrente aponta que as penas basilares de ambos os crimes foram aumentadas, diante da negatividade dos antecedentes, em fração superior a um sexto, sem fundamentação
concreta
acerca da fração eleita
,
em desconformidade com a jurisprudência pátria.

Ao estabelecer a pena basilar de ambos os delitos, a única circunstância judicial a ser avaliada negativamente
foi aquela referente aos
antecedentes, diante da existência de mais de uma condenação com
trânsito em julgado, sendo uma delas utilizadas na primeira fase, e outra na segunda.

Em relação ao crime de roubo, a pena
-base
foi estabelecida em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, sem qualquer acréscimo de fundamentação quanto
à
fração de aumento eleita.

Malgrado o Código Penal não tenha estabelecido qualquer fração de aumento de pena para cada vetor dosimétrico posto em seu artigo 59, a jurisprudência tem assinalado como razoável o incremento da pena
, para cada circunstância,
em 1/6 (um sexto) da pena mínima
,
ou em 1/8 (um oitavo) da diferença entre a pena máxima e a mínima.

É certo que tais frações não são de utilização cogente,
servindo apenas de orientação,
mas a eleição de outra fração deve ser devidamente fundamentada em circunstâncias particulares do caso concreto que demonstrem maior reprovabilidade.

Nesse sentido
, colho da remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça o seguinte julgado:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E CORRUPÇÃO ATIVA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A dosimetria da pena deve ser feita seguindo o critério trifásico descrito no art. 68, c/c o art. 59, ambos do Código Penal - CP, cabendo ao Magistrado aumentar a pena de forma sempre fundamentada e apenas quando identificar dados que extrapolem as circunstâncias elementares do tipo penal básico.

2. A jurisprudência desta Corte Superior permite a utilização de critério diverso de 1/6 ou de 1/8 entre a diferença do mínimo e do máximo da pena utilizada a fim de delimitar a fração a ser aplicada.

Na análise dos autos, houve fundamentação concreta para o aumento da pena-base em percentual superior a 1/6, porquanto o delito de corrupção ativa viabilizou o cometimento de crimes mais graves pela paciente e os demais corréus, os quais associaram-se para a prática do tráfico de grande quantidade de entorpecentes.

3. Agravo regimental desprovido.

(
AgRg
no HC n. 851.788/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 10/6/2024,
DJe
de 12/6/2024.)
”

No mesmo sentido, o Enunciado Orientativo n. 39, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas consolidou o entendimento de que
“
Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.”

Na espécie
, o aumento, de 01 (um) ano e 06 (seis) meses corresponde
à quarta parte (1/4)
da diferença entre a pena máxima (10) e a mínima (04), sendo relevante anotar a ausência de qualquer fundamentação demonstrativa de maior reprovabilidade.

Nesse contexto, conforme recomenda o douto Parecerista, entendo proporcional a adoção da fração de 1/8 (um oitavo) da
diferença entre a pena máxima e a mínima, aumentando-se a pena basilar em 09 (nove) meses de reclusão.

Portanto, r
esulta a pena-base em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão.

Na segunda fase, mantenho a compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea
, tal como na sentença.

Na terceira fase, tem-se a causa de diminuição de pena atinente
à modalidade tentada do crime, tendo o douto magistrado selecionado a fração de 1/3 (um terço) “
considerando o iter
crimins
percorrido, tendo em vista que não conseguiram completar a abordagem porque a vítima percebeu a movimentação suspeita e acelerou o veículo
”.

No ponto, esclareço que, no crime em comento, dois agentes, em uma motocicleta, abordaram a vítima, em seu veículo,
e
anunciaram o assalto, que não se concretizou porque a ofendida acelerou seu carro em direção aos agentes, inclusive passando por sobre a motocicleta, que ficou no local do fato
, ensejo em que os agentes conseguiram empreender fuga
.

O fator determinante para escolher a quantidade de diminuição da pena em decorrência do reconhecimento da modalidade tentada do crime é a fração do
iter criminis
percorrida e, nesta medida, a proximidade, maior ou menor, da consumação do delito.

Nesse sentido, encontra-se em julgados deste Tribunal Estadual o entendimento de que,
“(...) Consoante a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça,
a diminuição do crime tentado deve ser inversamente proporcional à aproximação do resultado representado: quanto maior o iter criminis percorrido pelo agente, menor será a fração
da causa de diminuição
(N.U 0011018-42.2008.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/05/2024, Publicado no DJE 10/05/2024).

No caso, o recorrente e seu comparsa foram até o local do crime em uma motocicleta com a placa alterada (por aposição de fita adesiva), abordaram a vítima, anunciaram o assalto e somente não concretizaram o intento delitivo porque a vítima, com grande esforço e risco pessoal, acelerou seu veículo na direção dos agentes, passando por cima da motocicleta
que utilizavam
, o que demonstra o esgotamento de grande parte do
iter criminis
, com grande proximidade da consumação delitiva,
evitada pelo
esforço incomum da vítima,
legitimando, portanto, a seleção da fração mínima de redução.

Portanto,
mantenho a redução utilizada
,

de
1/3, resultando em
03 (três) anos e 02 (dois) meses de reclusão.

Ainda na terceira fase, incide a causa de aumento atinente ao concurso de agentes (art. 157, § 2°, II, CP), nos moldes do artigo 68, “
caput
”, do Código Penal, determinando o aumento de 1/3 (
um terço -
fração mínima), que resulta na pena de
04 (quatro) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

Em relação ao crime descrito no
art. 311, § 2o, III, do Código Penal (condução de veículo automotor com placa adulterada), tem
-se
em seu preceito secundário a pena mínima de 03 (três) anos e a máxima de 06 (seis) anos de reclusão.

A pena-base foi aumentada, na primeira fase, em 09 (nove) meses de reclusão, diante da negatividade dos antecedentes.

Adotou-se, portanto, a fração de 1/4 (um quarto)
da pena mínima
, novamente sem qualquer fundamentação, sendo proporcional a
adoção da fração de 1/6 da pena mínima, estabelecendo-se a pena-base em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Na segunda fase, mantenho a compensação da atenuante da confissão com a agravante da reincidência (Tema Repetitivo 585, STJ) e, ausentes causas de aumento ou de diminuição da pena,
estabeleço a reprimenda em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Efetuando cumulação material, nos moldes do artigo 69 do Código Penal, estabeleço a pena de
07 (sete) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, mantido o regime fechado, à conta da reincidência e da negatividade dos antecedentes.

Outrossim
, conforme apontado pelo douto parecerista, verifico a ocorrência de manifesta desproporcionalidade no estabelecimento da pena de multa, fixada em 182 (cento e oitenta e dois) dias-multa, ao mínimo legal.

Por isso, compatibilizando a pena privativa de liberdade, ora estabelecida em 07 (sete) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, aplico a pena pecuniária em 25 (vinte e cinco) dias-multa, ao mínimo legal.

Ao fim, o douto Procurador de Justiça aponta a necessidade de sanar erro material havido na parte dispositiva da sentença, onde ter-se-ia feito menção à causa de aumento de pena referente ao emprego de arma de fogo no crime de roubo, circunstância afastada na sentença condenatória.

Assevera que:

“Por fim, enfrentadas as teses recursais, constata-se erro material na parte dispositiva da sentença, bem como na dosimetria da pena do roubo.

Isso porque, o juiz da causa condenou o apelante por roubo simples (CP, art. 157, caput), tendo em vista a não comprovação de emprego de arma de fogo no instante do cometimento do crime, todavia, constou da parte dispositiva roubo majorado e, na terceira fase da dosimetria da pena, a referida causa de aumento (CP, art. 157, §2o, II).

Com efeito, observado erro material na pa
r
te dispositiva e na “dosimetria da reprimenda, necessário o ajuste, de ofício, da pena privativa de liberdade imposta ao apelante” (TJMT, AP N.U 0020609-07.2014.8.11.0042, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 21/05/2024,
Publicado
no DJE 24/05/2024
).(
id.
223480173 - Pág. 4)

Sem razão, contudo.

O
douto magistrado houve por bem
a
fastar a mencionada causa de aumento de pena, visto que a própria vítima não indicou que a arma de fogo teria sida utilizada no caso.

Confira-se o excerto da sentença:

35. Em relação à causa de aumento pelo emprego de arma as defesas pugnam pelo afastamento diante da negativa dos denunciados, bem como ausência de apreensão e perícia do objeto.

36. De fato, embora as imagens de segurança indiquem que um dos indivíduos portava algo na mão direita, não é possível determinar com certeza de que se tratava de uma arma de fogo. Isto porque além de não ter sido apreendida e devidamente periciada, a vítima afirma que não foi abordada com a arma de
fogo, só tendo consciência de que a pessoa que estava na garupa da motocicleta estava armada quando viu pelas imagens das câmeras de segurança os indivíduos fugindo do local dos fatos.

(...)

38. Assim, afasto a causa de aumento prevista no §2o-A, I do art. 157, do Código Penal” (id. 221251855 - Pág. 6).

Não obstante, foi aplicada a causa de aumento atinente ao concurso de agentes, fazendo-se expressa menção ao artigo 157,
§ 2°, inciso II, do Código Penal
(“
A pena aumenta-se de 1/3 (um terço) até metade” “se há o concurso de duas ou mais pessoas”).

Ausente, portanto, qualquer erro material a ser sanado.

Logo
, em
parcial
consonância com o parecer,
dou parcial provimento
ao recurso de apelação criminal aforado por
Marcelo de Souza,
para readequar a pena final à monta de
07 (sete) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, mais o pagamento de
25 (vinte e cinco) dias-multa, ao mínimo legal
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2024